Tribunal: TJES
Processo: 5003661-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003661-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
AGRAVADO: OTICAS MESTRE ALVARO LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003661-68.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

ADVOGADOS :
Aloizio Faria de Souza Filho
E OUTROS.

RECORRIDOS : OTICAS MESTRE ALVARO LTDA. ME E OUTROS

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. contra decisão que, na ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de OTICAS MESTRE ALVARO LTDA. ME E OUTROS, determinou a intimação da Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para (i) revisar o valor do crédito exequendo, por discordância do
quantum debeatur
; (ii) retirar os honorários advocatícios contratuais do demonstrativo de débitos; e, (iii) indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por entender não ser a fase processual adequada.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) o Juízo desconsiderou o valor exequendo oriundo do contrato de locação e considerou apenas o termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 52.941,11 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e um reais e onze centavos); (ii) O demonstrativo de débitos encartado às fls. 79-81 indica o valor da confissão de dívida, de aluguel, condomínio e fundo de promoção e propaganda devido, indicando o valor total atualizado de R$ 630.388,85 (seiscentos e trinta mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos); (iii) no que tange ao valor do crédito exequendo, o mesmo e atualizado através do índice IGP-DI, da FGV, com juros de 1% (um por cento) ao mês, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida; (iv) é válida a cobrança dos honorários advocatícios contratuais estabelecidos no contrato de locação cumulados com os honorários de sucumbência; (v) o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica se deu em desacordo com os ditames do art. 134, §2
o
, do CPC.

Assim, requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória ID 1431070, deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal, apenas para determinar a continuidade da execução quanto a ambos os títulos executivos juntados na inicial do processo originário.

Sem contrarrazões pelos Agravados, apesar de regularmente intimados CARLOS HENRIQUE PESSANHA e MARLUCIA FRAGA PESSANHA.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 11 de março de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003661-68.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

ADVOGADOS :
Aloizio Faria de Souza Filho
E OUTROS.

RECORRIDOS : OTICAS MESTRE ALVARO LTDA. ME E OUTROS

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. contra decisão que, na ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de OTICAS MESTRE ALVARO LTDA. ME E OUTROS, determinou a intimação da Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, para (i) revisar o valor do crédito exequendo, por discordância do
quantum debeatur
; (ii) retirar os honorários advocatícios contratuais do demonstrativo de débitos; e, (iii) indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por entender não ser a fase processual adequada.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) o Juízo desconsiderou o valor exequendo oriundo do contrato de locação e considerou apenas o termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 52.941,11 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e um reais e onze centavos); (ii) o demonstrativo de débitos encartado às fls. 79-81 indica o valor da confissão de dívida, de aluguel, condomínio e fundo de promoção e propaganda devido, indicando o valor total atualizado de R$ 630.388,85 (seiscentos e trinta mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos); (iii) no que tange ao valor do crédito exequendo, o mesmo e atualizado através do índice IGP-DI, da FGV, com juros de 1% (um por cento) ao mês, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida; (iv) é válida a cobrança dos honorários advocatícios contratuais estabelecidos no contrato de locação cumulados com os honorários de sucumbência; (v) o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica se deu em desacordo com os ditames do art. 134, §2
o
, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito (i) ao valor do crédito exequendo; (ii) à possibilidade de inclusão do valor dos honorários advocatícios contratuais na execução; e (iii) ao momento de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela Exequente, ora Agravante.

Inicialmente, conforme se extrai da inicial da execução originária, a Agravante levou a juízo dois títulos executivos para execução, quais sejam, a
Confissão de Dívida
, no valor de R$ 52.941,11 (cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais, e onze centavos), de fls. 31/36, e o
Contrato de Locação
de fls. 37/39.

Na decisão agravada, ao determinar a revisão do valor do
quantum debeatur
, por considerar exorbitante o valor atualizado pela Agravante no importe de R$ 630.388,85 (seiscentos e trinta mil, trezentos e oitenta e oito reais, e oitenta e cinco centavos), a magistrada singular considerou, de ofício, tão somente a confissão de dívida colacionada às fls. 31/36.

No entanto, afere-se do demonstrativo de débitos colacionado às fls. 78/81 que a dívida exequenda vai além dos alugueis que compõem o Termo de Confissão de Dívida de fls. 31/36 (competência de março/2016 a maio/2016), englobando, também, os meses de julho/2016 e seguintes.

À luz do disposto no art. 780, do CPC/15, bem como da jurisprudência do c. STJ, é possível a cumulação de execuções, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Exemplificativamente, cito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLURALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS LIGADOS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. "Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio" (Súmula 27/STJ).

2. No caso dos autos, os contratos de câmbio e as notas promissórias emitidas em garantia, com aval, não são obrigações autônomas, mas sim relativas à mesma relação jurídica fundamental, o que possibilita o ajuizamento de uma única execução em relação a ambos os títulos, mesmo que tenham, como obrigados, devedores distintos.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1581787/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Assim, eventual continuidade do procedimento executivo originário a despeito da consideração de todos os títulos e valores exequendos, por certo, atrasaria injustificadamente o trâmite processual e a resposta jurisdicional.

Desse modo, assiste razão à Agravante, verificando-se presentes os requisitos para a continuidade da demanda executiva quanto a ambos os títulos exequendos.

No mesmo sentido, no que se refere à inclusão do valor dos honorários advocatícios contratuais no montante executado, observa-se expressa previsão no Termo de Confissão de Dívida, item 2.6 (fl. 32 dos autos originários ID 1404168), de que, havendo inadimplemento por parte do Locatário, este ficará obrigado aos ônus de sua mora, dentre os quais, encontra-se a obrigação de pagar os
honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do débito
.

Sobre a questão, em casos análogos aos dos autos (envolvendo locação em
shopping center
) o c. STJ recentemente manifestou-se pela possibilidade de incluir em cláusula contratual o repasse de honorários contratuais ao locatário inadimplente. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 5/7/2020 e concluso ao gabinete em 18/5/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) é lícito, por meio de cláusula contratual inserta em contrato de locação de espaço em shopping center, o repasse ao locatário do dever de arcar com os honorários advocatícios convencionais.

3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, reconhecendo-se neles verdadeira presunção de simetria e paridade entre os contraentes, sendo imprescindível observar e respeitar a alocação de riscos definida pelas partes.

5- Na hipótese dos autos, infere-se do exame da cláusula em apreço - transcrita no acórdão recorrido - que a fixação do valor dos honorários contratuais não ficou sequer ao arbítrio do locador, porquanto o montante foi fixado em porcentagem sobre o valor total da dívida.

6- Desse modo, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais e que o contrato de locação de espaço em shopping center representa verdadeiro contrato empresarial celebrado entre agentes econômicos que se presumem ativos e probos, inexistindo, na hipótese dos autos, elementos que justifiquem a intromissão do Poder Judiciário no negócio firmado, deve ser considerada válida e eficaz a cláusula contratual em apreço, que transfere custos do locador ao locatário, impondo a este o dever de arcar com os honorários contratuais previamente estipulados.

7- Recurso especial provido.

(REsp 1910582/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE. LOCATÁRIO. PRÉVIO AJUSTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center.

3. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora.

4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário.

5. A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

6. Não há como afastar a incidência de cláusula de contrato de locação de espaço em shopping center com base em alegação genérica de afronta à boa-fé objetiva, devendo ficar demonstrada a situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1644890/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

Outrossim, como reforço argumentativo, a referida matéria sequer foi objeto de insurgência específica por parte do Executado (ainda não citado na demanda originária), de modo que, tratando-se de direito de natureza disponível, inviável a extirpação, de ofício, dos honorários contratuais, da planilha de débito, quando expressamente previstos no título executivo extrajudicial.

Nesse sentido, precedente desta c. Terceira Câmara Cível: (TJES, Classe: Apelação Cível, 008180015847, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

Assim, merece reforma a decisão agravada que determinou, de ofício, a exclusão dos honorários advocatícios contratuais do demonstrativo de débitos.

Por fim, no que se refere ao indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinação de exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada do polo passivo da execução, muito embora o instituto seja cabível em todas as fases do processo, na forma do art. 134, do CPC/15, sua análise independe da citação prévia dos sócios.

Dessa forma, também não havendo comprovação sumária de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária, não se afigura possível aplicar a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002) por ora.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 50 DO CC/2002. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O ato que determina a desconsideração da personalidade jurídica em caráter incidental no curso de processo de execução não faz coisa julgada, por possuir natureza de decisão interlocutória. Decisões interlocutórias sujeitam-se à preclusão, o que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, pelas mesmas partes (art. 473 do CPC/1973). Precedentes. 3. O trânsito em julgado da decisão que desconsidera a personalidade jurídica torna a matéria preclusa apenas com relação às partes que integravam aquela relação processual, não sendo possível estender os mesmos efeitos aos sócios, que apenas posteriormente foram citados para responderem pelo débito.

4.
A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade). Precedentes
.

5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.

Precedentes.

6. Afastada a preclusão indevidamente aplicada na origem, deve ser garantida aos sócios a possibilidade de produzirem prova apta, ao menos em tese, a demonstrar a ausência de conduta abusiva ou fraudulenta no uso da personalidade jurídica, sob pena de indevido cerceamento de defesa.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não merece reforma a decisão agravada quanto ao ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a decisão agravada, e determinar (i) a continuidade da demanda executiva quanto a ambos os títulos exequendos (contrato de locação e termo de confissão de dívida); e (ii) a manutenção do valor dos honorários advocatícios contratuais no demonstrativo de débitos executados, mantendo-se incólumes os demais termos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003661-68.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

ADVOGADOS

:

Aloizio Faria de Souza Filho
E OUTROS.

RECORRIDOS

:
OTICAS MESTRE ALVARO LTDA. ME E OUTROS

MAGISTRADA

:
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. EXORBITÂNCIA DO VALOR EXEQUENDO. NÃO VERIFICADA.
PLURALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS LIGADOS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA EXECUÇÃO. FASE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO SÓCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. "Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio" (Súmula 27/STJ).

2. No caso, observa-se expressa previsão no Termo de Confissão de Dívida de que, havendo inadimplemento por parte do Locatário, este ficará obrigado aos ônus de sua mora, dentre os quais, encontra-se a obrigação de pagar os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do débito.

3. Sobre a questão, em casos análogos aos dos autos (envolvendo locação em shopping center), o c. STJ recentemente manifestou-se pela possibilidade de incluir em cláusula contratual o repasse de honorários contratuais ao locatário inadimplente. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade). Precedentes.

5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se pr
esumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.